Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-14.2016.8.14.0111
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FEMINICÃDIO. 1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1Âº DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. INOCORRÃNCIA. 2) DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÃÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÃNCIA. EXISTÃNCIA DE TRÃS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS AO RÃU. 1. A classificaÃ§Ã£o de crimes taxados como hediondos no artigo 1Âº da referida legislaÃ§Ã£o e a consequente vedaÃ§Ã£o legal Ã concessÃ£o do livramento condicional ao reincidente especÃfico nÃ£o padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princÃpio da individualizaÃ§Ã£o da pena, em razÃ£o de atender aos fins repressivos da reprimenda.2. As circunstÃ¢ncias judiciais nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, contudo, atravÃ©s do efeito devolutivo da apelaÃ§Ã£o, imperiosa a sua correÃ§Ã£o, diante da violaÃ§Ã£o ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavorÃ¡veis ao agente: a culpabilidade, a personalidade e as circunstÃ¢ncias do crime, tornando incabÃvel o pleito de reduÃ§Ã£o da pena-base, em obediÃªncia Ã SÃºmula nÂº 23 do TJPA e aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tÃ£o somente a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 CP, sem reduÃ§Ã£o da pena.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0000661-14.2016.814.0111
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ
APELANTE: AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
(Def. Púb.: URSULA DINI MASCARENHAS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO. 1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. INOCORRÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU.
1. A classificação de crimes taxados como hediondos no artigo 1º da referida legislação e a consequente vedação legal à concessão do livramento condicional ao reincidente específico não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da individualização da pena, em razão de atender aos fins repressivos da reprimenda.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a sua correção, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena.
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena de 27 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática das sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos IV e VI do Código Penal.

Narra a denúncia que o Apelante, no dia 08/02/2016, por volta das 19h, matou a vítima Herci Maria da Conceição, com golpes de faca, em razão da condição de pessoa do sexo feminino.

Esclarece que o réu manteve relacionamento afetivo com a vítima por cerca de 4 anos e, insatisfeito com a separação, passou a persegui-la, tentando reatar a relação, a qual recusou-se, motivo pelo qual ele foi até a residência dela sob o pretexto de conversar, porém, armado com uma faca e, dificultando qualquer tipo de defesa, no meio da conversa efetuou dois golpes na região do seu pescoço, culminando na sua morte.

A denúncia foi recebida em 03/03/2016 (fl. 67).

O réu foi pronunciado em 05/10/2016 (116-117).

Submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, o réu foi condenado nos moldes prelecionados na denúncia, na pena ao norte indicada.

Irresignado, interpôs o presente Apelo e, em suas razões (fls. 230-237), pleiteou pela declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos, pois traz uma desigualdade inconstitucional ao impedir a progressão de regime no patamar de 1/6, determinando o cumprimento de 2/5 ou 3/5. Subsidiariamente, pleiteou pela reforma da dosimetria para que a pena seja redimensionada, diante da ausência de fundamentação idônea para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou (fls. 239-241) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo (fls. 247-249 v.), apenas no que se refere a fundamentação da dosimetria da pena, retornando-me os autos conclusos em 07/02/2019.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
I - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS:

Inicialmente, o Apelante suscitou a necessidade de declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos, pois viola a igualdade de tratamento entre as pessoas, constitucionalmente garantida no art. 4º da CE do Estado do Pará, ao impedir a progressão de regime no patamar de 1/6, determinando o cumprimento de 2/5 ou 3/5.

Sem razão o Apelante! A jurisprudência pátria já pacificou que o livramento condicional visa a ressocialização do apenado e se trata da última etapa da execução da pena, não ferindo a igualdade e a individualização da pena a vedação do art. 83, V do CP, conforme segue:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO NÃO-CONFIGURADA. FINS REPRESSIVOS DA PENA. ORDEM DENEGADA.1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena visando a ressocialização do apenado, atendidos os requisitos do art. 83 do CP, vedado, contudo, expressamente, o benefício para reincidentes específicos.2. A vedação legal à concessão do livramento condicional ao reincidente específico não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da individualização da pena por atender aos fins repressivos da reprimenda.3. Ordem denegada. (STJ, HC 139.511/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009)
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME - APENADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E EQUIPARADO A HEDIONDO - FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DA PENA DOS DELITOS HEDIONDOS - REINCIDÊNCIA QUE CARACTERIZA CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. "A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (informativo n. 561 do STJ, Min. Félix Fischer). LIVRAMENTO CONDICIONAL - APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS -
EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 83, V, DO CP - PROIBIÇÃO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - DECISÃO MANTIDA
.
"A vedação legal à concessão do livramento condicional ao reincidente específico não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da individualização da pena por atender aos fins repressivos da reprimenda"
(STJ, Min. Arnaldo Esteves Lima). ''[...] 1
. O art. 83, inc. V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 2. Na hipótese, a condição de reincidente específico em duas condenações anteriores, uma por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio qualificado, obsta a concessão de livramento condicional ao paciente, consoante a regra delineada no art. 83, V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06
. 3. Agravo Regimental desprovido.'' (STJ, Min. Joel Ilan Paciornik). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0000084-91.2020.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 07-07-2020).

Pelas razões expostas, não vislumbrando a inconstitucionalidade aventado, não submeto a questão a cláusula de reserva de plenário.
II-

DOSIMETRIA

Como tese subsidiaria, o recorrente sustenta que o Julgador exasperou indevidamente a pena, com base em circunstâncias judiciais duvidosas elevando a pena-base para
28 (vinte e oito) anos de reclusão,
sem fundamentação idônea, razão pela qual pleiteia pelo redimensionamento da pena.

Compulsando-se os autos, observo que o MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias judiciais negativas para o réu:
1)

culpabilidade
: ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta.
2)

antecedentes
: o próprio réu declarou em seu interrogatório que responde a homicídio na Comarca de Colatina/ES
3)

conduta social
desviada em virtude de não aceitar pacificamente o término de suas relações afetivas;
4)

personalidade
voltada a prática de delitos
5)

circunstâncias:
do crime entendo que merecem reprovação a maior em virtude do laudo apontar que foram dados 4 golpes de faca na vítima;
6)

consequências:
considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida em plena atividade;
7)

Comportamento da vítima:
concorreu para o crime

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa. Compulsando-se a dosimetria, verifico que o Julgador não utilizou fundamentos adequados para negativar as circunstâncias judiciais em desfavor do Apelante. Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgando em 30/09/2014, quando a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirmou que: ¿
no julgamento de recursos ordinários, como é o caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão {recorrida} por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir¿.
Confira-se, também, o HC n. 163.300-Agr, Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27/11/2018 e o ARE nº 971.036-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 26/05/2017.

Assim, reanalisando a dosimetria operada, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿, sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
1

In casu,
verifico que fundamento utilizado para negativar a culpabilidade é inerente ao tipo penal. Contudo, os fatos delineados na exordial acusatória e comprovados ao longo da instrução processual demonstram o elevado grau de reprovabilidade da conduta do Apelante, sendo totalmente destemido quanto a aplicação da lei penal, na medida em que se armou com uma faca de grande proporção, conforme se depreende da foto de fl.16 dos autos, premeditando sua conduta dolosa, tendo ela extrapolado graduação razoável, meio idôneo para configurar maior índice de reprovabilidade do agente, razão pela qual mantenho tal circunstância como
desfavorável.

Os
antecedentes dos acusados
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social ¿
se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...)¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação dos réus em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor em relação ao Apelante.

Atinente
à personalidade, alinhando-me a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consigno que sua fundamentação em desfavor do condenado não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, tendo o magistrado consignado, corretamente, em sentença que a personalidade era voltada para delitos, o que demonstra sua maior periculosidade, motivo porque mantenho sua valoração de forma negativa. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PERSONALIDADE.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.
1. A primeira etapa de fixação da reprimenda tem por objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.
2. As instâncias de origem apontaram a existência de cinco condenações definitivas como motivo para o aumento da reprimenda básica, destacando, nesse contexto, os péssimos antecedentes do paciente e sua personalidade desvirtuada.
3. A personalidade do agente espelha a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo e não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. A conclusão perpassa pelo sentir do julgador, que tem contato com as provas, com os meandros do processo, sendo absolutamente dispensável a realização de qualquer estudo técnico.
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem.
O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência" (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018)

Acrescento a sucinta fundamentação apresentada pelo Julgador, trecho esclarecedor presente no relatório do Delegado de Ipixuna que nos permite concluir pela negativação da
personalidade
do réu,
in verbis:
(...) antes de adentramos na sinopse fática, é extremamente importante trazer à baila os antecedentes do indiciado, este era foragido do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:
Morando há aproximadamente 04 anos em Ipixuna do Pará, o companheiro da vítima se identificava como Willen Rodrigues de Oliveira, nome pelo qual ele era conhecido por todos, inclusive tendo cartão de vacinação e cartão nacional de saúde - SUS com o aludido nome (docs. anexos).
Após ter praticado o crime contra sua ex companheira, a Policial passou a investigar o indiciado e encontrou escondido os verdadeiros documentos do mesmo, tendo este sido identificado como Agnaldo Rodrigues da Silva.
Após ser realizada uma consulta no sistema INFOSEG e Banco Nacional de Mandados do CNJ, foi observado que Agnaldo Rodrigues da Silva era foragido do Estado do Espírito Santo, município de Colatina, onde tinha mandado de prisão em aberto em virtude de ter praticado os crimes de homicídio qualificado, destruição/ocultação de cadáver e extorsão.
Na apuração daquele crime, foi verificado que no ano de 2010, o acusado Agnaldo Rodrigues da Silva sequestrou o próprio cunhado, levou o mesmo há diversos caixas eletrônicos fazendo com que este sacasse aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), pegou o dinheiro e em vez de libertar a vítima, o mesmo o levou para a Zona Rural, onde o matou e tocou fogo no corpo e no veículo da vítima.

Pelos motivos acima expressos, mantenho a personalidade como negativa ao Apelante.

Quanto as
circunstâncias do crime,

a doutrina conceitua tal circunstância judicial da seguinte forma: ¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Conforme se depreende do laudo técnico, a vítima sofreu quatro feridas perfuro incisas cerca de 4 cm torácica esquerda esternal e mama e atingiram vísceras torácica) e ombro e supra mamaria esquerda, o que denota que causou mais sofrido a vítima, tratando-se de
modus operandi
reprovável, razão pela qual mantenho como circunstância judicial desfavorável.

Já as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159).

Desta forma, o Julgador considerou que as consequências são desfavoráveis ao réu, contudo, utilizando fundamentos inerentes ao tipo penal, razão pela qual procedo ao decote como desfavoráveis ao agente.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, três das oito circunstâncias judiciais restaram valoradas de modo negativo (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime), razão pela qual mantenho a dosimetria nos moldes aplicados pelo Magistrado
a quo,
vez que a fixação da pena-base em 28 (vinte e oito) anos atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do crime perpetrado, a necessidade de repreensão e prevenção de crime.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe parcial provimento para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154